Tribunal: TJBA
Processo: 8000495-67.2022.8.05.0018
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000495-67.2022.8.05.0018

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A. e outros

Advogado(s)
:
ENY BITTENCOURT

APELADO: HELENA BORGES ALENCAR

Advogado(s)
:
EULER DE AMORIM ARRUDA, ANDREY ITALO LIRA AMORIM

PJ03

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO PELA AUTORA. IMPUGNAÇÃO À AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS PROBATÓRIO DO FORNECEDOR. AUSÊNCIA DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de débito, ajuizada em razão de descontos relativos a contrato de empréstimo que a autora afirma não ter celebrado. O juízo a quo decidiu o feito antecipadamente, sem oportunizar às partes a produção de provas, notadamente a prova pericial grafotécnica, mesmo diante da impugnação da assinatura constante do suposto contrato.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a ocorrência de cerceamento de defesa diante da ausência de abertura de fase instrutória para produção de prova técnica sobre a autenticidade da assinatura constante do contrato impugnado pela parte autora, à luz do ônus probatório fixado pelo Tema Repetitivo 1.061 do STJ.

III. Razões de decidir

3. Segundo o Tema 1.061/STJ, cabe ao fornecedor o ônus de provar a autenticidade da assinatura quando impugnada pelo consumidor.

4. A ausência de abertura de instrução processual para produção de prova pericial grafotécnica viola o contraditório e a ampla defesa, configurando cerceamento de defesa.

5. A controvérsia sobre a existência da relação contratual, em razão da alegada falsidade da assinatura, demanda dilação probatória, não sendo possível julgamento antecipado.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento: "1. É nula a sentença que julga antecipadamente o mérito de ação declaratória de inexistência de débito, sem oportunizar a produção de prova pericial grafotécnica, quando a parte autora impugna a autenticidade da assinatura em contrato de empréstimo. 2. O julgamento antecipado, nessa hipótese, configura cerceamento de defesa, impondo a cassação da sentença para reabertura da fase instrutória."

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO

nº 8000495-67.2022.8.05.0018
, em que figuram como apelantes
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A
e
ITAÚ UNIBANCO S.A
e, como parte apelada,
HELENA BORGES ALENCAR.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao apelo, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, ______ de _____________ de ______.

Presidente

Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge

Relator

Procurador(a) de Justiça